Tribunal: TJSP
Processo: 2156363-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA GRATUITA. Insurgência da requerente contra decisão que não conheceu do pedido, por intempestividade. Acolhimento. Da leitura dos autos, tem-se que a impugnação foi apresentada dentro do prazo de 15 dias (art. 100 do CPC), porquanto de 20/12/2019 a 20/01/2020 houve suspensão dos prazos processuais. Conhecimento determinado. Recurso provido.